Tribunal: TJMT
Processo: 1017310-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017310-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARILUCE SIMPLICIO - CPF: 345.524.481-53 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Mariluce Simplicio, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, reconheceu a competência da Justiça Estadual, determinou a inversão do ônus da prova e autorizou a produção de prova pericial a ser custeada pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Tema 1300/STJ para suspensão do feito; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas sobre supostas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP; (iii) estabelecer se a competência para julgamento é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1300/STJ trata da distribuição do ônus da prova quanto a lançamentos a débito nas contas do PASEP, hipótese não configurada nos autos, inexistindo fundamento para suspensão do processo.

4.

Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1150, o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relativas à administração das contas do PASEP, inclusive ausência de rendimentos, saques indevidos e desfalques.

5.

A competência para julgar ações cíveis envolvendo o PASEP, quando proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, é da Justiça Comum Estadual, conforme Súmula 42/STJ, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo.

6.

Precedentes do STJ e desta Corte confirmam que a gestão do programa, quando imputada falha ao Banco do Brasil, não desloca a competência para a Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória n. 1003932-38.2021.8.11.0041 ajuizada por
MARILUCE SIMPLICIO.

A decisão recorrida rejeitou os argumentos do Banco do Brasil no sentido de que seria parte ilegítima para compor a lide, sustentando que a pretensão da autora se refere à suposta má administração da conta vinculada ao PASEP e que, portanto, haveria legitimidade para sua manutenção na demanda.

O Juízo entendeu ainda pela competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa e deferiu, por fim, o prosseguimento do processo com a inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial, a ser custeada pela parte ré.

O Agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada representa lesão grave de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o prosseguimento do feito e a imposição de custas periciais em ação na qual entende ser parte ilegítima viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que a controvérsia apresentada na demanda inicial diz respeito à alegada defasagem no saldo da conta vinculada ao PASEP, decorrente de suposta ausência de correção monetária devida, o que, por força do julgamento do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, atrai a legitimidade passiva da União Federal, e não do Banco do Brasil, que atua apenas como mero operador do fundo e executor de ordens do Conselho Diretor, órgão gestor do PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

Afirma que, desde a unificação dos fundos PIS/PASEP, a gestão do programa passou ao referido Conselho Diretor, cabendo-lhe a eleição dos índices de atualização monetária e dos critérios de distribuição dos rendimentos, limitando-se o Banco do Brasil à prestação de serviços mediante remuneração, sem qualquer ingerência sobre as decisões estruturais do fundo.

Aponta que jurisprudência do STJ, explicitada pela Súmula 77 entende que, à semelhança da Caixa Econômica Federal em relação ao PIS, o Banco do Brasil não possui legitimidade para responder a ações que discutam correção de contas do PASEP.

Explana que a partir do Tema 1150 do STJ, restou definido Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, não podendo responder pelos valores repassados pela União.

Defende a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP.

Argumenta ainda que, por força da afetação do Tema 1300 do STJ ao rito dos repetitivos, encontra-se suspensa a tramitação de processos que versem sobre o ônus da prova relativo aos lançamentos em conta vinculada ao PASEP, razão pela qual deve ser suspenso o presente feito até o pronunciamento definitivo da Corte Superior.

Assim, requer:

I) Primeiramente, requer a suspensão dos autos em razão do Tema 1300 do STJ.

II) Pelo exposto, requer, liminarmente a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida.

III) No mérito, diante das razões expostas, o Agravante requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, conforme fundamentado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 290786882).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado em decisão interlocutória de ID. 290786882, em que pese o Agravante apontar a existência do Tema Repetitivo 1300 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a competência do ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, não se observa qualquer controvérsia em relação a este ponto na ação de origem e sequer foi abordado na decisão recorrida.

Dessa forma, por ausência de inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova, entendo incabível a suspensão do feito com base no mencionado Tema Repetitivo.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, a referida matéria foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (...).

Neste aspecto, em respeito ao entendimento fixado pelo c. STJ em sede de Recurso Repetitivo através do Tema 1.150, resta devidamente comprovada à legitimidade passiva do Agravante, haja vista que a causa de pedir da ação diz respeito às supostas falhas na prestação de serviço imputadas à Instituição Financeira na administração do programa PASEP.

O Agravante sustenta que é obrigatória a presença da União no polo passivo, considerando que a Secretaria do Tesouro Nacional (enquanto vinculada ao Conselho Gestor do PASEP) é órgão da administração pública direta, o que evidencia a incompetência da justiça comum para o processamento do feito.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE. (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO
PASEP
. SANEADOR.
LEGITIMIDADE
PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em ação de reparação de danos por desfalques em conta vinculada ao
Pasep
. O Banco do Brasil sustenta a ilegitimidade passiva por ser o Fundo
Pasep
administrado por órgão vinculado à
União
, e requer seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual. 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Banco do Brasil possui
legitimidade
passiva para responder pelos desfalques ocorridos em contas vinculadas ao
Pasep
e (ii) se a competência para julgar a ação é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.
3. O entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Tema 1150, determina que o Banco do Brasil possui
legitimidade
passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas à administração das contas vinculadas ao
Pasep
, incluindo desfalques e saques indevidos. 4. A competência para julgar ações dessa natureza, quando se discute a má gestão pelo Banco do Brasil, é da Justiça Estadual, não sendo necessária a intervenção da
União
, uma vez que não se discute a recomposição de saldo vinculado ao
Pasep
.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O Banco do Brasil possui
legitimidade
passiva para responder por desfalques em contas vinculadas ao
Pasep
, e a competência para julgar tais ações é da Justiça Estadual, não havendo necessidade de intervenção da Justiça Federal." (N.U 1024820-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024). (Destaquei).

Registra-se que a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça dispõe
que
“compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Assim sendo, de rigor a rejeição da legitimidade da União para figurar na lide, bem como a alegada competência da Justiça Federal para julgar a ação.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025